Tribunal: STF
Processo: ARE 1499058
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, em face do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO INDEPENDENTE DE FORMALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO. ENTENDIMENTO DA TNU. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da UFMT ao pagamento de abono de permanência correspondente ao período posterior ao implemento de 25 anos de atividade especial até a data da aposentadoria voluntária, em 26/04/2019. O recorrente sustenta que conta com mais de 30 anos de atividade insalubre e, portanto, faz jus ao abono de permanência nos 5 anos que antecederam a sua aposentadoria. 2. A sentença deve ser reformada. 3. No processo administrativo nº 23108.991192/2018-91, a autarquia apurou a exposição aos riscos ocupacionais de 03/02/1992 a 05/02/2002 e de 08/02/2008 a 10/04/2019, na UFMT, bem como nos períodos de 10/12/1989 a 30/11/1991 (Santa Casa), de 03/08/2002 a 02/12/2003 (Associação de Proteção à Maternidade e à Infância) e de 02/11/1987 a 30/11/1988 (Secretaria Municipal de Saúde), com um total de 25 anos, 7 meses e 8 dias. 4. Apesar de o autor afirmar que conta com mais de 30 anos de tempo especial, o período em que esteve em gozo de licença para assuntos particulares, de 15/02/2002 a 13/02/2005, não pode ser computado como especial, já que não houve exposição a agentes nocivos. 5. O abono de permanência estava assim disciplinado, na data em que concedida a aposentadoria ao recorrente (antes da EC nº 103/2019): “Art. 40. [...]§19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no §1º, II.” 6. Apesar de o autor apenas ter tido o seu direito à aposentadoria reconhecido em 10/04/2019 e não ter formulado requerimento para a concessão do abono de permanência, entendo que ele faz jus ao abono a partir do momento em que preencheu os requisitos para a aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal. Este, inclusive, é o entendimento da TNU: “o abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor público que permanece em atividade completa os requisitos para a aposentadoria, independentemente de formalização de requerimento” (TNU, PEDILEF nº 2008.71.50.033894-5, rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves, j. 17.10.2012). 7. Com essas considerações, como, na data da aposentadoria, o autor contava com 25 anos, 7 meses e 8 dias de tempo especial, ele faz jus ao abono de permanência desde a data em que completou 25 anos e até a concessão da aposentadoria, em 26/04/2019. 8. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido, para condenar a União ao pagamento do abono de permanência ao autor, a partir da data em que completou 25 anos de tempo de contribuição especial e até a data da aposentadoria (26/04/2019), com juros e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 9. Sem custas e honorários. “  



       Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 40, § 4º, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Conversão de tempo de serviço especial em comum. Aposentadoria especial. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471953 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. [...] II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1467207 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 29.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ESPECIAL. INDISPENSÁVEL ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A discussão em torno do direito à conversão do tempo comum em especial demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).“ (RE 1272193 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.09.2020)



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJEde 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente